Tribunal: TJBA
Processo: 8027268-04.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8027268-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: ANDRE LUIZ DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE LAURO DE FREITAS, 1ª VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
.
art
.
33 da Lei nº 11.343/2006
.

ALEGAÇÃO

DE

INOCÊNCIA
.
PLEITO

INCOMPATÍVEL COM

O RITO DA AÇÃO

MANDAMENTAL
.
VEDAÇÃO

À ANÁLISE

APROFUNDADA

DO CONJUNTO

PROBATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO, NESTE TÓPICO.
PRISÃO PREVENTIVA
.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA
E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO CAUTELAR. INOCORRÊNCIA.
PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA ASSIM COMO DOS DEMAIS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA ANTE A PRESENÇA DOS DEMAIS REQUISITOS D
A PRISÃO PREVENTIVA.
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO.
HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADO.

1. Quanto à negativa de autoria, não se presta a presente ação para incursões em aspectos meritórios e com aprofundado exame da prova, o que demanda instrução processual regular, calcada nos princípios postos na lei penal adjetiva, procedimento que é tido como incabível no rito sumário próprio do
habeas corpus
.

2. Observa-se presente o
fumus comissi delicti
(aparência do delito) com a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria consubstanciados nos elementos colhidos na fase inquisitorial. Indícios de autoria suficientes para esta fase processual. Outrossim, presente o
periculum libertatis
, uma vez que
o comportamento eleito viola concretamente a ordem pública
, considerando-se a gravidade em concreto do fato em tese praticado consubstanciado no
modus operandi
uma vez que “
além de praticar tráfico de drogas em larga escala em Portão, Lauro de Freitas, e região, os Acionados vêm tumultuando a ordem pública, provocando movimentação ilícita de armas de fogo, possíveis conflitos armados entre facções criminosas, ordenando castigos corporais a pessoas, etc. Tal conduta torna imperiosa a sua custódia cautelar, para impedir que continue a praticar atos perturbadores da ordem pública de tal monta
.” Até porque “
exsurgem elementos indiciários de participação dos acusados em organizações criminosas (facções e similares) conforme se extrai dos diálogos captados durante o período de monitoramento autorizado nos autos 8001440-46.2022.8.05.0150 a indicar que, pelo menos por ora, a custódia preventiva é medida que se impõe
”

4. Demonstrada a necessidade de prisão preventiva, como no caso em apreço-, fica automaticamente descartada a possibilidade de aplicação das cautelares do art. 319 do CPP. Não é necessário que o juiz, num inútil esforço de mera formalidade, afaste uma a uma aquelas medidas. Conforme já destacado anteriormente, o Juiz singular registrou, de forma clara, as razões da prisão preventiva, no caso concreto.

5. Por fim, vale destacar que o argumento de que o paciente ostenta condições subjetivas favoráveis e que, por este motivo, deve-lhe ser concedida liberdade, também não merece guarida, na medida em que é pacífico na jurisprudência que o fato de o acusado possuir residência fixa, ocupação lícita, bons antecedentes etc., não afasta a necessidade da segregação cautelar preventiva quando presentes os seus requisitos caracterizadores, como no caso vertente.

6. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nesta extensão, denegado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº
8027268-04.2025.8.05.0000
, da comarca de
LAURO DE FREITAS/BA
, tendo como impetrante,
ANDRÉ SANTOS OAB/BA 52.921
,

e, como paciente,
DANILO DIAS ALMEIDA
.

ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto condutor.